Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-08.2020.8.11.0109
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000657-08.2020.8.11.0109
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[EVANDRO LUNA FALQUETO - CPF: 033.305.261-73 (JUIZO RECORRENTE), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE (RECORRIDO), EVANDRO LUNA FALQUETO - CPF: 033.305.261-73 (RECORRIDO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, sendo certo que, no caso de bem adquirido em licitação pública, o valor venal corresponde ao valor constante do Título Definitivo do imóvel. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
EVANDRO LUNA FALQUETO
, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo
ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
, Prefeito do Município de Marcelândia/MT, concedeu a ordem, postulada no
mandamus
, para determinar ao impetrado que expeça guia de ITBI com a base de cálculo do valor pago pelo imóvel através de licitação pública, qual seja, R$ 800.760,53 (oitocentos mil e setecentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos),
com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. (id. 79949960).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, pela ratificação da sentença (id. 85921968).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
EVANDRO LUNA FALQUETO
, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo
ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
, Prefeito do Município de Marcelândia/MT, concedeu a ordem, postulada no
mandamus
.

Colhe-se dos autos que a impetrante adquiriu o imóvel localizado no Município de Marcelândia, por meio de licitação pública, realizada em 11/09/2020, pelo valor de R$800.760,53 (oitocentos mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos) a área rural de 2.065,0515 há (dois mil e sessenta e cinco hectares, cinco ares e quinze centiares), conforme extrato do contrato emitido pela INTERMAT/MT (id. 79947985).

Contudo, o Município de Marcelândia atribuiu ao imóvel o valor/alqueire adotado na planta genérica do município de R$ 4.268.460,41 (quatro milhões duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta e um centavos), de modo que o ITBI atingiu a monta de R$85.369,21 (oitenta e cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte um centavos), conforme guia emitida pelo Município. (id. 79947993)

Inconformada com a base de cálculo, utilizada pela o pagamento do ITBI, EVANDRO LUNA FALQUETO impetrou o Mandado de Segurança, alegando que o imposto deveria ter sido calculado de acordo com o valor da aquisição, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

O Juízo singular deferiu o pedido liminar, para determinar à autoridade coatora a emissão de guia para o pagamento de ITBI, tomando-se como base de cálculo o valor contido no Título Definitivo nº 007.417-Série B, qual seja, R$ 800.760,53 (oitocentos mil e setecentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos) e, no mérito, concedeu a segurança confirmando a liminar anteriormente concedida (id. 79949960).

Impende destacar, de início, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na sua íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter o rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do writ, imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Destarte, por exigir que os fatos sejam comprovados de plano, o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

O artigo 156, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que compete aos Municípios instituir impostos sobre a transmissão intervivos de bens imóveis:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...); II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

O Código Tributário Nacional, por sua vez, no artigo 38, estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens,
in verbis
:

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Da análise do caderno processual, verifico que, de fato, a Impetrante adquiriu o imóvel em licitação pública, pelo valor de R$ 800.760,53 (oitocentos mil e setecentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos).

Dessa forma, é certo que o valor declarado na guia de recolhimento do ITBI não corresponde ao real valor da venda. Logo, não há dúvidas de que a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido em licitação pública deve ser o valor da aquisição.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO IMÓVEL NO CARTÓRIO COMPETENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A interpretação dada ao art. 38 do CTN pelo Tribunalde Justiça do Estado de São Paulo é consoante à do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a base de cálculo do ITBI "é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos." Nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. 2. O fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no cartório competente. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1542296/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). (grifei).

Nessa quadra, em vista da comprovação de que a autoridade coatora exigiu que o ITBI do imóvel adquirido em Licitação Pública fosse calculado com base no valor venal fixado na planta genérica de valores, tenho que a sentença que determinou a utilização do valor contido no Título Definitivo como base de cálculo para pagamento do ITBI, deve ser ratificada, posto que manifesta a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022